Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS PARA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGRAVANTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 311 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela provisória, na atual sistemática processual, pode se fundar em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil (CPC). Dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária.

2. Assim, nas situações em que o pedido estiver fundamento no inciso IV (a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável), como na hipótese, não há possibilidade do pedido ocorrer de forma antecedente.

3. O dispositivo traduz situação em que o juiz se torna capaz de formular juízo de certeza quando o réu for incapaz de suscitar dúvida razoável. Para tanto, é necessária a sujeição ao crivo do contraditório, sob pena de concessão do pedido liminarmente, hipótese não autorizada pelo CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.